Tribunal: TJES
Processo: 5016802-52.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5016802-52.2024.8.08.0000

EMGTE:
THALIA CORREA VALERIANO

EMGDO:
ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada nos arts. 966, V e VIII, do CPC. A embargante alega omissão por não indicação do trecho específico do acórdão rescindendo que teria enfrentado a tese de preclusão, contradição entre a afirmação de enfrentamento e a ausência de demonstração objetiva, e premissa fática equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC) ou contradição (art. 1.022, I, do CPC) ao afirmar que a tese de preclusão foi “expressamente enfrentada e afastada” no acórdão rescindendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito julgado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, que compromete a coerência lógica do julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado citou expressamente o trecho do acórdão rescindendo em que se consignou que “a ausência de manifestação tempestiva da viúva quanto ao esboço de partilha não altera o ônus da comprovação do esforço comum, razão pela qual não há a aventada preclusão”, demonstrando de forma objetiva que a tese de preclusão foi enfrentada e afastada. Não há omissão ou contradição a ser sanada.

5. As alegações de premissa fática equivocada e de ausência de menção à preclusão no acórdão rescindendo constituem, na realidade, discordância quanto ao conteúdo e à suficiência do enfrentamento realizado, configurando rediscussão do mérito da ação rescisória, inviável em sede de aclaratórios.

6. O art. 1.025 do CPC institui o prequestionamento ficto, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, ainda que veiculem alegações de omissão ou contradição aparentes. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.487.606/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1.523.916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5016802-52.2024.8.08.0000

EMGTE:
THALIA CORREA VALERIANO

EMGDO:
ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a existência de vícios no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória na qual a embargante objetivava a desconstituição de acórdão em ação de inventário.

Pois bem.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Logo, a
via aclaratória somente permite o reexame da decisão embargada quando utilizado o recurso com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo ou retificador, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte.

In casu
, a embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão por não indicar, de forma específica, o trecho do acórdão rescindendo em que a tese de preclusão teria sido apreciada, bem como aponta a existência de contradição entre a afirmação de que houve enfrentamento da matéria e a suposta ausência de demonstração objetiva desse exame.

Todavia, a análise detida dos autos evidencia que o v. acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia suscitada, consignando, de forma clara, que a tese de preclusão foi enfrentada e afastada no julgamento rescindendo.

Com efeito, ao fundamentar a improcedência da ação rescisória, o acórdão embargado fez referência expressa ao trecho do julgado rescindendo no qual restou assentado que
“eventual ausência de manifestação tempestiva da viúva quanto ao esboço de partilha não altera o ônus na comprovação do esforço comum, razão pela qual não há a aventada preclusão”
.

Além disso, o próprio relatório do acórdão rescindendo registrou que uma das teses recursais deduzidas consistia justamente na inexistência de preclusão, ao consignar que houve insurgência da viúva contra o auto de partilha, razão pela qual não haveria preclusão.

Desse modo, verifica-se que a matéria relativa à preclusão não apenas foi suscitada pelas partes, como também efetivamente apreciada e rejeitada no julgamento rescindendo, circunstância que afasta a alegação de omissão suscitada pela embargante.

A alegação de que o acórdão rescindendo não conteria manifestação acerca da preclusão revela, em verdade, mera discordância quanto ao conteúdo e à suficiência da fundamentação adotada pelo colegiado, matéria afeta ao mérito da própria ação rescisória e já devidamente examinada por este órgão julgador.

É sabido que os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame da correção da valoração jurídica conferida ao acórdão rescindendo, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da causa.

A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia posta em julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, não se verifica contradição interna no acórdão embargado.

O julgado apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusões, uma vez que parte da constatação de que houve efetivo enfrentamento da tese de preclusão no acórdão rescindendo para concluir pela inexistência de erro de fato e de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

Não há, portanto, incompatibilidade entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada pelo colegiado.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 507 e 508 do CPC, registre-se que o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto: consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Assim, o simples manejo dos aclaratórios já se mostra suficiente para viabilizar eventual acesso às instâncias excepcionais, sendo desnecessário o acolhimento do recurso apenas para essa finalidade.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão embargado teria se baseado em premissa fática equivocada, consistente na afirmação de que o acórdão rescindendo enfrentou a questão da preclusão.

Entretanto, conforme já demonstrado, o acórdão rescindendo efetivamente apreciou a matéria, afastando expressamente a alegação de preclusão, razão pela qual não se verifica qualquer equívoco de premissa fática apto a justificar a integração ou modificação do julgado.

O que se observa, em realidade, é mero inconformismo da embargante com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de erro de fato e pela ausência de violação manifesta à norma jurídica, não havendo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, porquanto o julgamento foi proferido em conformidade com o arcabouço jurídico aplicável, expondo adequadamente os fundamentos que conduziram à manutenção integral do
decisum
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro
o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 08/06/2026 - 15/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.